Tribunal: TJDFT
Processo: 0727376-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 548 DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRECHE EM LOCAL PRÓXIMO AO TRABALHO DA GENITORA. CRIANÇA COM MENOS DE 6 ANOS.
1. O agravo de instrumento foi interposto por F. B. B. para obrigar o Distrito Federal a matriculá-la na rede pública de ensino em período integral, em uma das creches próximas ao local de trabalho de sua genitora. Isso porque a decisão proferida pela Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal nos autos no 0712146-40.2022.8.07.0018 indeferiu a tutela de urgência pretendida, sob o fundamento de não ser cabível medida liminar contra o poder público quando esgotar o objeto da ação. O Distrito Federal interpôs agravo interno, ventilando a preliminar da suspensão do feito em razão da repercussão geral conferida ao assunto (tema 548) pelo STF.
2. Suspensão do processo. De fato, a repercussão geral do tema 548 foi reconhecida no agravo de instrumento 761.908/SC. No entanto, o artigo mencionado pelo Distrito Federal indica ser possível ao relator no STF determinar a suspensão dos relativos à matéria, o que não aconteceu. Por outro lado, também não é possível a suspensão do feito em razão de suposta determinação do STJ em sede de repercussão geral, já que o RESP 1.525.327/PR trata de ações civis públicas ambientais específicas e desborda do assunto tratado nos presentes autos. Preliminar rejeitada.
3. O tema não é novo e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça se assentou no sentido de ser obrigação do Estado a matrícula em creche da rede pública de ensino, em atenção ao art. 208, IV, da Constituição Federal e ao art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes: DISTRITO FEDERAL vs M. M. D. O. e CRISTIANO DA SILVA OLIVEIRA. Acordão 1197225, 07031419620198070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 5/9/2019; T. Q. C. P. e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL vs DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1215167, 07024204720198070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o direito à educação é indisponível e configura prioridade máxima e obrigação do Estado oferecer aos menores de 6 anos completos o atendimento público educacional em creche e pré-escola. Precedente de alto valor persuasivo: DISTRITO FEDERAL vs D. S. D. S. AgInt no AREsp 1.159.587/DF. Relator: Napoleão Nunes Maia Filho. Publicado em 10/10/2017.
5. Na tentativa de matricular seu filho na rede pública de ensino, a genitora procurou a Secretaria de Educação que informou não haver vagas, no momento. No entanto, ficou demonstrado que a genitora não possui condições de arcar com os custos de creche particular, nem tampouco recursos para o transporte e não tem com quem deixar a menor durante o exercício do trabalho, precisando de assistência urgente, sem atraso ou qualquer tipo de postergação.
6. A menor necessita de apoio estatal para o seu pleno desenvolvimento como ser humano integral e não se pode aguardar meses ou anos até que o Estado resolva destinar recursos orçamentários para que se estabeleça uma política pública que atenda os preceitos constitucionais e legais, bem como, as determinações contidas na ação civil pública citada.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.